Tribunal: TJDFT
Processo: 0741991-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de id 47337052, as partes noticiaram a formalização de acordo, solicitando sua homologação. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo e receber quitação, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. I. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator